Tribunal: STF
Processo: RE 953653
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA IDOSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência vedada neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.